Tribunal: TJMT
Processo: 1031951-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031951-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA ELEVADO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que homologou o reconhecimento parcial dos pedidos em relação à obrigação de pagar, impôs às partes a sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 pelo critério da equidade.

II.
Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fixação da sucumbência recíproca foi adequada, considerando o êxito parcial da parte autora; e (ii) se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido na causa.

III.

Razões de decidir:

3.
Se o litigante sucumbir em parte mínima dos pedidos, o outro deverá arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

4.
A parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

5. O
arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade não é admissível quando o proveito econômico obtido na causa é elevado, a teor do que foi estabelecido no Tema n. 1076/STJ.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, a outra arcará com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. O arbitramento de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve incidir sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, sendo inaplicável o critério da equidade quando o proveito econômico obtido for elevado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 3o, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Tema n. 1076/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer e de pagar n. 1031951-03.2023.8.11.0003 proposta contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, homologou o reconhecimento parcial dos pedidos quanto à obrigação de pagar o montante de R$ 1.459.093,73 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil e noventa e três reais e setenta e três centavos).

E ainda condenou as partes, em sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada sucumbente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a isenção da Fazenda Pública quanto às custas (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I) e a gratuidade da justiça deferida em favor da apelante (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).

A apelante assevera que “
não se verifica a existência de sucumbência recíproca, pois a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis não deu causa ao ajuizamento da ação, agindo tão somente em legítima defesa de seus direitos
”, pelo que deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Afirma que não é admissível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o valor do proveito econômico obtido na causa for elevado, conforme Tema n. 1076/STJ.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a sucumbência recíproca, mantendo-se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios somente em relação ao apelado, bem como para estabelecer os honorários advocatícios na forma prevista no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 218371744, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 231658194, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer e de pagar n. 1031951-03.2023.8.11.0003 proposta contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, homologou o reconhecimento parcial dos pedidos quanto à obrigação de pagar o montante de R$ 1.459.093,73 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil e noventa e três reais e setenta e três centavos).

E ainda condenou as partes, em sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada sucumbente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a isenção da Fazenda Pública quanto às custas (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I) e a gratuidade da justiça deferida em favor da apelante (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).

O recurso limita-se a impugnar os capítulos da sentença que:
i
) impôs a sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte sucumbente; e
ii
) fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Na origem, a
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis propôs, em 27.9.2023, ação de obrigação de fazer e de pagar contra o Município de Rondonópolis (MT), fundamentada na alegação de que o Município não estaria a repassar os recursos do Estado de Mato Grosso provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que foram depositados em conta de responsabilidade do apelado, bem como não teria repassado os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) de competência do Município de Rondonópolis (MT) referentes aos meses de junho e julho de 2023, razão pela qual requereu, na inicial, o seguinte:

“
Ao final, seja ratificada a concessão da tutela de urgência concedida, julgando a presente totalmente procedente, determinando o REPASSES dos recursos ESTADUAIS já disponíveis no Fundo de Saúde e o PAGAMENTO dos valores de competência MUNICIPAL, ambos em atraso pelo Réu, atualmente no montante de R$ 1.966.540,87 (um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), acrescidos dos demais valores em atraso no curso da presente demanda, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
” (Id. 218370698 – Págs. 12/13).

Em 6.10.2023, a
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis aditou a inicial
(Id. 218371661)
para requerer que fosse decotado dos pedidos o montante de R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais) em razão do adimplemento parcial da obrigação, logo o valor do pedido foi reduzido ao montante de R$
1.572.540,87 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos).

No curso do processo, o Município de Rondonópolis (MT) realizou o pagamento de R$ 1.321.482,52 (um milhão trezentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) em 13.11.2023 (Id. 218371716) e de R$ 137.611,61 (cento e trinta e sete mil seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos) em 12.1.2024 (Id. 218371729), no total de R$ 1.459.094,13 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil e noventa e quatro reais e treze centavos).

É de se registrar que há erro material na sentença (Id. 218371739) que consignou que houve o pagamento de R$ 1.321.482,12 (um milhão trezentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) ao invés de R$ 1.321.482,52 (um milhão trezentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Assim, vê-se que entre o valor requerido pelo apelante,
R$
1.572.540,87 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), e o montante pago pelo apelado no curso do processo, R$ 1.459.094,13 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil e noventa e quatro reais e treze centavos), há uma diferença no valor de R$ 113.446,74 (cento e treze mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) que corresponde, em números inteiros, ao percentual de 7% (sete por cento).

Logo, a apelante obteve êxito na causa em proporção correspondente ao percentual de 93% (noventa e três por cento) dos pedidos.

No entanto, o d. Juízo
a quo
entendeu que “
ambas as partes contribuíram com o atraso no repassasse das verbas, diante da perceptível dificuldade de comunicação entre os servidores da Secretaria de Saúde Municipal e os dirigentes da Santa Casa, sendo necessária, inclusive, a intervenção de outros entes, como a Câmara Municipal, para solucionar os impasses (id. 135096011), dificuldades que atrapalham, com toda evidência, a eficiência do setor público
” (trecho da sentença, Id. 218371738 – Pág. 8).

Ocorre que, ainda que se considerasse a ausência de termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência do Convênio n. 5/2021 (Id. 218371668), que expirou em 30.6.2022, e a necessidade de apuração das metas qualitativas e quantitativas da unidade hospitalar, o Município de Rondonópolis (MT) não suspendeu a execução do convênio, pelo contrário, continuou encaminhando pacientes regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento no hospital conveniado.

Portanto, quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o apelado, logo incide, na hipótese, o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo douto advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o). Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser observado o disposto no parágrafo 3o do art. 85, do citado Código.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Ademais, o proveito econômico obtido na causa, no montante de
R$ 1.459.094,13 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil e noventa e quatro reais e treze centavos), desautoriza o arbitramento pelo critério da equidade, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1076):

“
Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou
o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”.
[com destaque no original]

Dessa forma, fixo o valor dos honorários de sucumbência incidente sobre o proveito econômico obtido na causa nos percentuais mínimos previstos no parágrafo 3o do art. 85, do Código de Processo Civil, observado o escalonamento estabelecido pelo parágrafo 5o.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS para afastar a sucumbência recíproca, bem como fixar
o valor dos honorários de sucumbência calculado sobre o proveito econômico obtido na causa nos percentuais mínimos previstos no parágrafo 3o do art. 85, do Código de Processo Civil, observado o escalonamento estabelecido pelo parágrafo 5o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024